Tribunal: TJSP
Processo: 2227591-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Indeferimento - Presunção da declaração de pobreza – Ausente prova financeira para recolhimento das despesas e custas – Decisão reformada - Recurso provido, sem prejuízo de impugnação e prova em sentido contrário junto ao Juízo a quo.